Tribunal: TJDFT
Processo: 0746328-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746328-35.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCO ANTONIO MATOS MEIRELES APELADO: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO, FINANCEIRA ALFA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS D E S P A C H O Intime-se a parte apelante a se manifestar acerca do cabimento do presente recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, haja vista ter havido a extinção do feito apenas em relação a um dos réus. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator